Tribunal: TJBA
Processo: 8005369-63.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005369-63.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
ITALO PAIXAO LIMA BOMFIM

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. LINHA PRÉ-PAGA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO APÓS RECARGAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de telefonia móvel e condenou a empresa ré à devolução em dobro dos valores das recargas efetuadas pelo consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 900,00.

Questão em discussão.
Discute-se a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de telefonia móvel, diante da impossibilidade de utilização da linha pelo consumidor por período superior a trinta dias, mesmo após realização de recargas.

Razões de decidir.
A relação jurídica é regida pelo CDC, respondendo o fornecedor objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Os comprovantes de recarga e registros de atendimento apresentados pelo consumidor evidenciam a persistência da falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa. A interrupção injustificada do serviço de telefonia configura defeito na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. No caso concreto, o valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante da duração da falha, da natureza essencial do serviço e da condição de pessoa idosa do consumidor, razão pela qual se impõe a majoração da indenização.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00, mantidos os demais termos da sentença, com majoração dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: a interrupção injustificada e prolongada de serviço de telefonia móvel, mesmo após recargas regularmente realizadas, configura falha na prestação do serviço e autoriza a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado na origem se mostrar insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

Legislação e Jurisprudência:
Constituição Federal, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 20; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. STJ, REsp 1.998.427/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005369-63.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante VALDOMIRO JOSE DE SANTANA e como apelada INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,